Tribunal: TJBA
Processo: 8129521-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8129521-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BELLA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Advogado(s): MARIA AUXILIADORA OLIVA RIBEIRO

APELADO: MIRELLA VICTORIA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s): ROBSON MATEUS DE SOUZA ALVES, ICARO CERQUEIRA ANDRADE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. CONTEXTO PANDÊMICO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes do atraso de dois dias na entrega de produto (cama box) durante o período da pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar o pedido de justiça gratuita da empresa apelante; (ii) verificar se o atraso na entrega do produto configura dano moral indenizável, considerando o contexto pandêmico e o pequeno lapso temporal envolvido.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido à pessoa jurídica que comprova, satisfatoriamente, sua insuficiência de recursos, mormente em contexto de crise econômica decorrente da pandemia da COVID-19.

4. O mero inadimplemento contratual consubstanciado em pequeno atraso na entrega de produto adquirido pelo consumidor, por si só, não configura dano moral indenizável, representando apenas aborrecimento ou dissabor inerente à vida em sociedade.

5. O contexto excepcional da pandemia da COVID-19 é fator relevante a ser considerado na análise do caso concreto, sobretudo quanto às limitações logísticas enfrentadas pelos fornecedores naquele período.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento: "1. O atraso de poucos dias na entrega de produto, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, representando mero aborrecimento cotidiano, especialmente em contexto excepcional como o da pandemia da COVID-19. 2. A comprovação do dano moral exige demonstração de efetivo abalo à dignidade ou aos direitos de personalidade do consumidor, não bastando o simples inadimplemento contratual".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 5/12/2022.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.